Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019945-75.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO VINICIUS FELIPE FERREIRA - CPF: 061.494.201-24 (VÍTIMA), ELIESER LIMAO DA COSTA - CPF: 035.094.421-05 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ELIESER LIMAO DA COSTA - CPF: 035.094.421-05 (RECORRIDO), PAULO VINICIUS FELIPE FERREIRA - CPF: 061.494.201-24 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ELEANDRO FRANCO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019945-75.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ELEANDRO FRANCO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIOS SIMPLES TENTADO E CONSUMADO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM A DESCLASSIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO CRIME CONSUMADO PARA O DE LESÕES CORPORAIS SEGUIDA DE MORTE.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do
judicium accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia em relação ao homicídio tentado, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

Se, contudo, evidenciada a ausência do
animus necandi
quanto ao crime consumado, a desclassificação – ainda que de ofício –, para o delito de lesões corporais seguida de morte, é medida que se impõe, mantendo-se a competência do Júri, por força da norma contida no art. 78, inciso I, do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1019945-75.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ELEANDRO FRANCO

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Eleandro Franco, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Sinop, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio simples consumado [art. 121,
caput
, do CP], em relação à vítima Elieser Limão da Costa, e de homicídio simples em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], no atinente ao ofendido Paulo Vinícius Felipe Ferreira, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Aduz o recorrente que não ficou demonstrada a intenção de ceifar a vida das vítimas, notadamente de Elieser, pois apenas se defendeu das agressões perpetradas por Paulo Vinícius.

Assevera que os ferimentos foram superficiais, e que o óbito de Elieser foi uma fatalidade, haja vista que eram amigos, e acabou atingindo-o acidentalmente, no momento em que este interveio na briga com Paulo Vinícius.

Postula, ao final, a absolvição.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Sinop requer a manutenção da decisão hostilizada.

A magistrada de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo se depreende dos autos, o recorrente,
Eleandro Franco
, foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil
consumado
[art. 121, § 2o, inciso II, do CP], em relação à vítima
Elieser Limão da Costa
, e de homicídio qualificado pelo motivo fútil, em sua modalidade
tentada
[art. 121, § 2o, inciso II, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], no dizente ao ofendido
Paulo Vinícius Felipe Ferreira
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia
05 de agosto de 2017
, aproximadamente, às 23h00min, na residência localizada na Rua 7, n. 222, bairro Boa Esperança, nesta cidade e comarca de Sinop/MT,
ELEANDRO FRANCO
, com manifesto
animus necandi
, imbuído de motivo fútil,
desferiu golpes de faca contra as vítimas Elieser Limão da Costa e Paulo Vinícius Felipe Ferreira
, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Necropsia de fls. 10/11 e Mapa Topográfico de fl. 12, e Exame de Corpo de Delito de fl. 48 e Mapa Topográfico de fl. 49, respectivamente. As lesões causadas à vítima Elieser Limão da Costa consubstanciaram-se em um ferimento perfurante de um centímetro, na região infra clavicular esquerda, tendo o instrumento utilizado, atingido e transfixado vasos subclávios por onde ocorreu hemorragia e encheu o hemitórax esquerdo com sangue, o que fora a causa determinante de sua morte, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 06/07. As lesões causadas à vítima Paulo Vinícius Felipe Ferreira consubstanciaram-se em um ferimento cortocontuso de três centímetros na região torácica esquerda, o que somente não foi a causa da sua morte, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Descrição fática

Restou apurado que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
ELEANDRO
e as vítimas
Elieser Limão da Costa e Paulo Vinícius Felipe Ferreira
participavam de uma reunião familiar, na casa do Sr. Arnaldo.

Consta que, por volta das 20h30min, o indiciado iniciou uma discussão de somenos importância com sua convivente, Andreia Aparecida Ferreira, posto que ELEANDRO queria ir embora da casa do sogro. No entanto, Andreia negou-se a acompanhá-lo. Com a negativa de Andreia, o increpado, então, convidou sua enteada, Evelyn (menor, de apenas 06 anos) para ir embora, esta negando-se a ir embora, respondeu-lhe de forma mal educada. Diante da resposta dada por Evelyn, o indiciado acabou por xingá-la de ‘desgraça’.

Por ter presenciado o momento em que o increpado ELEANDRO proferiu o xingamento contra Evelyn, a vítima Paulo Vinícius Felipe Ferreira, tio de Evelyn, ofendido com a atitude do denunciado, passou a discutir com este, ocasião em que ambos entraram em vias de fato. Após cessar as agressões entre ELEANDRO e as vítimas, todos retornaram para dentro da casa do Sr. Arnaldo.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, após algum tempo, ELEANDRO pegou uma moto para ir embora. Neste momento, travou-se uma nova discussão entre o indiciado e sua convivente, Andreia.

Nesta ocasião, a vítima Paulo Vinícius Felipe Ferreira, em defesa de sua irmã, Andreia, travou nova discussão com o indiciado. Consta que, neste momento,
ELEANDRO já estava em posse de uma arma branca, do tipo faca, e acabou desferindo um golpe com este instrumento na região do peito de Paulo
.

Infere-se dos autos que, ao presenciar a agressão,
a vítima Elieser tentou ajudar Paulo, novamente buscando cessar a briga, momento em que acabou sendo golpeado na região do tórax, pelo indiciado
. Após efetuar os golpes, que atingiram Paulo e Elieser, ELEANDRO empreendeu fuga.

Denota-se que o delito fora praticado por motivo fútil, consubstanciado em desavenças de somenos importância, havidas momentos antes, entre os envolvidos”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem
afastou a qualificadora do motivo fútil
, e pronunciou o recorrente pelos crimes de homicídio simples consumado [art. 121,
caput
, do CP], em relação à vítima Elieser Limão da Costa, e de homicídio simples em sua modalidade tentada [art. 121,
caput
, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], no atinente ao ofendido Paulo Vinícius Felipe Ferreira.

Analisando com acuidade os argumentos aduzidos pela combatente defesa, verifica-se que a tese em relação às duas vítimas é idêntica, qual seja, a ausência de
animus necandi
.

Entretanto, o recorrente alega que, no atinente a
Paulo Vinícius
sua intenção era se defender da injusta agressão sofrida, e, quanto a
Elieser
, o golpe que o atingiu foi acidental, no momento em que este tentava apartar a briga envolvendo o réu e a outra vítima.

Por essa razão, reputo conveniente analisar, separadamente, a presença de indícios de autoria em relação a cada uma das vítimas, a iniciar por
Paulo Vinícius Felipe Ferreira
.

Pelo que se depreende dos autos, o ofendido Paulo Vinícius, à época dos fatos, era cunhado do acusado [Eleandro] e, na data dos fatos, estavam reunidos na residência da vítima [Paulo] para comemorar seu aniversário, onde se faziam presentes, também, alguns de seus amigos, conversando e ingerindo bebida alcoólica.

Após algum tempo, Eleandro desconfiou de que os amigos de Paulo estavam mexendo com sua companheira [Andreia], e se sentiu incomodado, razão pela qual a chamou para ir embora.

Porém, Andreia se recusou a acompanhá-lo.

Assim, iniciou-se a discussão entre o casal, tendo o acusado xingado sua enteada, causando certo desconforto entre os presentes, que, na sua maioria, eram parentes de Andreia, e por esta razão passaram a defendê-la.

Consta dos autos que Eleandro e Andreia foram discutindo até a esquina próxima à residência, oportunidade em que Paulo Vinícius e o acusado entraram em luta corporal.

As testemunhas afirmaram que os amigos de Paulo também chegaram a agredir o acusado, enquanto Elieser, a vítima fatal, separou este primeiro entrevero.

Depois de acalmados os ânimos, disseram as testemunhas que o réu [Eleandro] voltou à residência onde ocorria a comemoração para buscar sua motocicleta, pois, ao que parece, pretendia ir embora do local para evitar novo confronto.

Todavia, antes de sair, houve outra discussão entre o réu e seu cunhado, Paulo Vinícius.

Neste momento, pela dinâmica fática revelada nos autos, Paulo Vinícius estava jantando e, durante a discussão, arremessou seu prato em direção a Eleandro.

Começou então nova luta corporal
apenas
entre eles, oportunidade em que o acusado sacou uma faca e desferiu um golpe em Paulo Vinícius.

Vendo aquela situação, a vítima fatal [Elieser] tentou conter a briga e acabou atingido pelo mesmo instrumento.

No respeitante à vítima
Paulo Vinícius
, a despeito da tese sufragada pela defesa, no sentido de que apenas agiu para se defender das agressões sofridas, certo é que, após detida análise das provas angariadas durante a instrução preliminar, sobressai dos autos dúvidas razoáveis da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa, máxime porque não se tem certeza do momento em que o recorrente se apossou da faca utilizada para golpeá-la.

Apesar de o réu asseverar que se apossou da faca
após
Paulo Vinícius ter arremessado o prato contra sua pessoa, existem relatos de que Eleandro [recorrente] se apoderou do instrumento assim que voltou para dentro da residência, ou seja, logo após a primeira briga.

A ex-companheira do acusado, Andreia, declarou em juízo que Darlene, sua irmã, percebeu que Eleandro portava uma faca de mesa, razão pela qual avisou aos demais para tomarem cuidado.

A presente controvérsia, aliás, foi destacada também pelo Investigador de Polícia Civil, Wilson Cândido de Souza, segundo o qual declarou em juízo que a única divergência no depoimento do réu diz respeito ao momento em que ele apossou da faca, “
pois as testemunhas presenciais afirmam que ele já veio de dentro da residência com a faca, no entanto, o acusado declara que no momento da discussão pegou a faca em uma mesa que estava no local”
.

Além disso, não se pode olvidar que – embora o réu tenha sido agredido anteriormente por várias pessoas –, no instante em que desferiu o golpe de faca,
ao que tudo indica
, a luta corporal era travada
apenas
entre ele e Paulo, sem a participação de terceiros, e,
aparentemente
, a vítima não portava nenhuma espécie de arma ou qualquer outro tipo de objeto ou instrumento para atacar o acusado.

De mais a mais, por mais que a testemunha Andreia tenha afirmado que a [segunda] briga só começou após a vítima ter arremessado o prato de comida em direção ao acusado, depreende-se do conjunto probatório coligido durante a instrução preliminar, a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação do recorrente na empreitada delituosa, não se podendo cogitar em absolvição sumária, conforme pretendido pela respeitável e combatente defesa.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate

[...]”
[1]
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...] Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[2]
.

Em contrapartida, não visualizo demonstrado o
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar do acusado, em relação à vítima
Elieser Limão da Costa
.

Digo isso porque não consta dos autos nenhum relato de existência de desentendimento anterior – ou, ainda, na data dos fatos – entre o réu [Eleandro] e a vítima fatal [Elieser].

Pelo contrário, pelo que se infere do depoimento da testemunha Darlene, seu marido [Elieser] havia ajudado a conter o primeiro entrevero envolvendo o acusado e outras pessoas.

Ou seja: além de não comprovado nenhum desentendimento entre Eleandro [réu] e Elieser [vítima], este de certa forma, auxiliou aquele no momento em que era agredido por diversas pessoas, separando-os.

Ressalte-se, ainda, que o mesmo aconteceu no segundo entrevero envolvendo a vítima sobrevivente e o acusado, pois, segundo declaração prestada pela testemunha Darlene, Elieser apenas tentava separar Paulo e Eleandro, oportunidade em que foi golpeado fatalmente.

Percebe-se, às escâncaras, que a vítima fatal [Elieser], em nenhum momento, se envolveu ou participou da briga travada entre Eleandro e Paulo Vinícius, mas apenas tentou separá-los.

Outro ponto que merece destaque é a declaração prestada por Darlene [esposa de Elieser], segundo a qual acredita que o acusado não tinha intenção de matar seu companheiro, uma vez que ambos mantinham boa convivência.

O acusado confirmou, em seu interrogatório, que era amigo de Elieser, inclusive que as famílias se reuniam para almoço aos finais de semana, razão pela qual, a meu entender, soa de todo plausível a sua versão de que, como havia acabado de apanhar de várias pessoas, no instante em que foi seguro por Elieser no intuito de separar os contendores, em um impulso, acabou atingindo-o também.

Conquanto não haja dúvidas de que o acusado intencionalmente lesionou Elieser para se desvencilhar no momento da confusão, ouso afirmar que ele não possuía intenção de ceifar sua vida.

O próprio ferimento causado não mostra a vontade, a intenção homicida, mas que sua verdadeira intenção era apenas a de se livrar da pessoa que o segurava, pois as lesões
“consubstanciaram-se em um ferimento perfurante de um centímetro, na região infra clavicular esquerda, tendo o instrumento utilizado atingido e transfixado vasos subclávios por onde ocorreu hemorragia que encheu o hemitórax esquerdo com sangue, o que foi a causa determinante de sua morte”
.

Convém salientar que o acusado não desferiu vários golpes de faca contra a vítima fatal, mas um único que causou ferimento de um centímetro, originando a hemorragia que foi a causa de sua morte.

Com base em tais razões, entendo escorreita, ainda que de ofício, a desclassificação do delito de homicídio simples [art. 121,
caput,
do CP], para o de lesões corporais seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP], em relação à vítima
Elieser Limão da Costa
.

Nesse sentido, cito precedentes deste Sodalício:

“[...] As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do
animus necandi
na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal”
[3]
.

“[...] ‘Não basta que haja comprovação do fato e indícios suficientes de autoria para que se pronuncie o réu. É necessária a presença do
animus necandi
, ou seja, a intenção de matar para se demonstrar a ocorrência de crime doloso contra a vida. Na hipótese da inexistência desse elemento subjetivo, a medida a ser adotada deve ser a de desclassificação do tipo penal imputado ao réu. No caso em questão, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida, remanescendo crime outro que não doloso contra a vida, razão pela qual deve ser reformada a sentença. [...].’ (TJRS, RESE n° 70059014761) [...]”
[4]
.

Por derradeiro, diante da conexão entre os delitos, compete ao Tribunal do Júri seu julgamento
[5]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De ofício, porém, desclassifico a conduta do recorrente,
Eleandro Franco
, em relação à vítima
Elieser Limão da Costa
, do crime de homicídio simples consumado [art. 121,
caput
, do CP] para o de lesões corporais seguida de morte [art. 129, § 3o, do CP], mantendo-se, contudo, o julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, por força da norma contida no art. 78, inciso I, do CPP.

É como voto.

[1]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[2]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016.

[3]
TJMT, RSE 28300/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018.

[4]
TJMT, RSE 151424/2014, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015.

[5]
Art. 78, inciso I, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020